Tribunal: TJBA
Processo: 8014977-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014977-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: IVONILDO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, III E IV, E ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE PELOS JURADOS COM LASTRO NA PROVA FÁTICA E IMAGENS DE SEGURANÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO MINISTERIAL: SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SISTEMA VICARIANTE. RECONHECIMENTO DA IMPUTABILIDADE PLENA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelações interpostas contra sentença que, acolhendo veredito condenatório do Júri, fixou pena de 26 anos de reclusão, mas a substituiu por medida de segurança de internação com base em laudo pericial. A defesa requer novo julgamento alegando que a rejeição da semi-imputabilidade contraria a prova técnica. O Ministério Público pleiteia o afastamento da internação por ser incompatível com a imputabilidade reconhecida pelo júri. II. Questões em discussão: 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a plena imputabilidade penal do acusado é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se o juiz presidente pode substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança após o Júri afastar as teses de inimputabilidade e semi-imputabilidade. III. Razões de decidir: 3.A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a revisão do mérito da decisão do Tribunal do Júri, salvo quando o veredito estiver integralmente dissociado do conjunto probatório. 4.O recurso fundado no art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza a anulação do julgamento quando inexistir qualquer suporte probatório para a conclusão adotada pelos jurados. 5.O laudo pericial que concluiu pela semi-imputabilidade do acusado não vincula o Conselho de Sentença, nos termos do art. 182 do CPP, podendo os jurados formar convencimento a partir de outros elementos probatórios. 6.O comportamento do réu durante e após os crimes demonstra lucidez, domínio das ações e consciência do resultado produzido, conforme revelam as imagens de segurança e o depoimento da testemunha IPC Glória Isabel Santos Ramos. 7.As provas indicam que o acusado golpeou a primeira vítima, dormiu ao lado do cadáver, posteriormente abordou a segunda vítima para consumir drogas e tentar manter relações sexuais, retornando em seguida para verificar o resultado das agressões antes de fugir, circunstâncias incompatíveis com incapacidade de autodeterminação. 8.A ingestão voluntária de álcool e drogas antes da prática delitiva atrai a incidência da teoria da actio libera in causa, prevista no art. 28, II, do Código Penal, afastando o reconhecimento de exclusão ou redução da imputabilidade penal. 9.Havendo versão probatória apta a sustentar a plena imputabilidade do agente, a escolha do Conselho de Sentença não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 10.O sistema vicariante adotado pelo ordenamento jurídico impede a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança em relação a agente considerado imputável pelo Tribunal do Júri. 11.A aplicação de medida de segurança com fundamento no art. 98 do Código Penal pressupõe o reconhecimento da semi-imputabilidade, hipótese expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença. 12.O juiz presidente está vinculado às respostas dos jurados acerca da imputabilidade penal do acusado, não podendo impor consequências jurídicas próprias dos inimputáveis ou semi-imputáveis em afronta à soberania dos veredictos. 13.A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, com fundamento exclusivo em laudo pericial rejeitado pelo Júri, viola o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese: 14. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para afastar a medida de segurança e restabelecer a pena privativa de liberdade de 26 anos de reclusão em regime inicial fechado. Tese de julgamento: "Tese de julgamento:” 1)O Conselho de Sentença não está vinculado às conclusões do laudo pericial acerca da semi-imputabilidade do acusado, podendo formar convencimento com base em outros elementos probatórios. 2)A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a plena imputabilidade do réu não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra suporte em provas testemunhais e audiovisuais idôneas. 3)A embriaguez ou intoxicação voluntária por álcool ou drogas não exclui nem reduz a imputabilidade penal, incidindo a teoria da actio libera in causa. 4)O juiz presidente não pode substituir pena privativa de liberdade por medida de segurança quando o Conselho de Sentença rejeita as teses de inimputabilidade e semi-imputabilidade. 5)A imposição de medida de segurança em desconformidade com a decisão soberana do Tribunal do Júri viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014977-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada IVONILDO DE JESUS SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator